Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726589-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL VIEIRA PORTELA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O autor/apelado noticia que as partes entabularam acordo extrajudicial, nos termos da documentação que apresenta (ID 25877320), requerendo a suspensão do processo pelo prazo de pagamento. Intime-se o réu/apelante para confirmar os termos da transação noticiada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de maio de 2021 19:21:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator